Tribunal: TJDFT
Processo: 0708231-39.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INSUBSISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Hipótese em que examinada, expressa e detalhadamente, toda a matéria devolvida à instância revisora para concluir ilicitude no fato de não ter sido examinado o pedido de cirurgia de urgência apresentado pelo médico assistente do beneficiário, o que motivou o ajuizamento da demanda, bem definido o acerto da conclusão pela solidariedade entre as demandadas quanto aos danos suportados pelo autor. Desse modo, não há se falar em qualquer vício sanável por meio de embargos de declaração.
3. Nos termos do artigo 405 do Código Civil, os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual devem ser fixados a partir da citação, e não a partir da data do evento danoso (como pretende a parte autora).
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.